Tribunal: TJES
Processo: 5014674-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014674-25.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ALBERTO WAGEMACHER RESENDE e outros
COATOR: MM. JUIZO DE MARECHAL FLORIANO
RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única de Marechal Floriano/ES, que manteve a prisão preventiva de dois investigados nos autos de ação penal por tráfico de drogas. Alegam os impetrantes ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteiam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com base na alegada ausência de contemporaneidade dos fundamentos, inexistência de periculum libertatis, condições pessoais favoráveis, comportamento adequado durante liberdade provisória e suficiência de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da imputação pelo crime de tráfico de entorpecentes, com destaque para a existência de fundamentação concreta e atual para a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na presença do fumus comissi delicti, consubstanciado na prisão em flagrante com apreensão de significativa e variada quantidade de drogas (cocaína, crack, "ice" e "pack"), fracionadas e embaladas para revenda, além da confissão extrajudicial dos investigados e de elementos obtidos de seus aparelhos celulares que revelam a reiteração da traficância.

4. O periculum libertatis está caracterizado pela gravidade concreta da conduta e pela periculosidade dos custodiados, evidenciada por organização e habitualidade na atividade ilícita, com deslocamento intermunicipal para aquisição e distribuição de drogas, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, especialmente nos crimes relacionados ao tráfico de drogas, sendo desnecessária a demonstração de ameaça à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

6. As condições pessoais favoráveis dos custodiados (primariedade, residência fixa, ocupação lícita e paternidade de criança menor de 1 ano) não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco à ordem pública.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da insuficiência da liberdade provisória anteriormente concedida, posteriormente revogada em razão de novos elementos extraídos da investigação, os quais indicaram risco concreto de reiteração criminosa.

8. Não demonstrada imprescindibilidade do investigado genitor aos cuidados da filha menor, requisito exigido pela jurisprudência para substituição da prisão por medida alternativa com base na proteção da infância.

9. A decisão impugnada não revela qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão liminar da ordem, tampouco há constrangimento ilegal evidente que autorize o acolhimento do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva por tráfico de drogas pode ser mantida com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, desde que adequadamente fundamentada.

2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas constituem elementos idôneos para justificar a custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando demonstrada a insuficiência da liberdade provisória previamente concedida e o risco à ordem pública.

4. A existência de filho menor não assegura, por si só, o direito à liberdade provisória, sendo necessária a demonstração de imprescindibilidade do custodiado aos cuidados da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 943.501/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.12.2023; STJ, HC nº 2.872.77/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.12.2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014674-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ALBERTO WAGEMACHER RESENDE, MARCOS FELIPE WAGEMACHER LAMPIER

COATOR: MM. JUIZO DE MARECHAL FLORIANO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CARLOS ALBERTO WAGEMACHER RESENDE
e
MARCOS FELIPE WAGEMACHER LAMPIER
contra suposto ato coator do JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO, que, nos autos do processo nº 5000500-40.2025.8.08.0055, manteve a prisão preventiva dos pacientes.

Os impetrantes afirmam, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais do art. 312 do Código de processo Penal, pelos seguintes fundamentos:
(i)
a carência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão, a qual se baseou em fundamentos genéricos e abstratos, notadamente na mera alegação de reiteração delitiva, sem a indicação de fatos concretos e contemporâneos que justificassem a medida extrema;
(ii)
a ausência do periculum libertatis, uma vez que a investigação criminal já se encerrou, com o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, não subsistindo, portanto, risco à instrução processual;
(iii)
as condições pessoais favoráveis dos pacientes, que seriam primários, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita comprovada. Adicionalmente, ressaltam que o paciente MARCOS FELIPE é pai de uma criança com 11 (onze) meses de idade;
(iv)
a desnecessidade da segregação cautelar, argumentando que os pacientes, durante o período em que estiveram em liberdade provisória (de 03/07/2025 a 22/08/2025), não praticaram novos delitos nem ameaçaram testemunhas; e
(v)
a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nesses argumentos, pleiteiam a concessão da ordem, em caráter liminar, para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a fim de cessar o alegado constrangimento ilegal. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 15777683 .

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17151211, pela
denegação da ordem
.

Pois bem.

Os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do delito previsto no
artigo 33,
caput
,

da Lei nº 11.343/2006
. Segundo o boletim de ocorrência, os flagranteados admitiram a propriedade conjunta da droga e informaram que a transportavam da Grande Vitória com o intuito de revendê-la no Município de Marechal Floriano. Relataram, ainda, que a motocicleta utilizada havia sido emprestada por seu primo, Delcimar da Silva.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial representou inicialmente pelo afastamento do sigilo dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos com os investigados e, após a análise do material, representou pela decretação da prisão preventiva de ambos, para garantia da ordem pública.

Por tal razão, a prisão preventiva foi decretada (ID 76449940 dos autos de origem), veja-se:

[...] A decretação da prisão preventiva é medida excepcional, condicionada à satisfação dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quais sejam, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), e o risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

No caso em tela, o
fumus comissi delicti
está sobejamente demonstrado. A materialidade delitiva é inconteste, consubstanciada no auto de apreensão da expressiva e variada quantidade de entorpecentes. Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos, partindo da própria situação de flagrância e sendo solidificados de maneira contundente pelo Relatório Policial de ID 76184018.

Segundo a Autoridade Policial, a análise dos dados extraídos dos aparelhos celulares dos investigados revelou uma intensa e habitual atividade de traficância. As transcrições dos diálogos evidenciam a prática reiterada do comércio ilícito, com negociações explícitas sobre quantidade, valores e logística de entrega de drogas com múltiplos usuários e até mesmo com um suposto fornecedor, identificado como "Mano índio". As conversas demonstram, ainda, um grau de organização que inclui a discussão sobre as melhores rotas para se esquivar da fiscalização policial durante o transporte dos entorpecentes.

Tais elementos extrapolam a mera suposição de um ato criminoso isolado, apontando para um a possível traficância como um meio de vida, o que fundamenta de forma concreta o
periculum libertatis
. A garantia da ordem pública resta ameaçada pela periculosidade real dos agentes, evidenciada pela possibilidade concreta de reiteração delitiva caso permaneçam em liberdade. A conduta apurada, pela sua gravidade e aparente profissionalismo, indica que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam manifestamente insuficientes para acautelar o meio social e cessar a atividade criminosa.

Ademais, o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) possui pena máxima em abstrato superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP. Portanto, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe. [...]

Na audiência de custódia (ID 77440502 do processo referência), a prisão preventiva foi mantida, sob os seguintes fundamentos:

[...] Os investigados não relataram ter sofrido tortura ou qualquer outra forma de agressão física ou moral no ato da prisão, por parte dos agentes policiais ou penais. No tocante ao relaxamento da prisão preventiva suscitado pela defesa, afasto o pedido, uma vez que o prazo estendido para a realização da audiência de custódia decorreu de motivo justificado, qual seja, a unificação da vara com a comarca de Domingos Martins, situação que demandou uma série de adaptações administrativas, o que justifica o atraso verificado, sem que disso tenha resultado prejuízo relevante às partes. Em análise dos autos, verifico necessária a manutenção do decreto prisional, medida considerada imprescindível ao regular processamento do feito, conforme bem ressaltado pela ilustre representante do Ministério Público. A liberdade dos réus, diante da reiteração delitiva evidenciada, comprometeria a garantia da ordem pública, razão pela qual persiste a necessidade da segregação cautelar. Quanto às condições pessoais favoráveis dos acusados, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que tais circunstâncias, por si sós, não obstam a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. Assim, havendo fundadas razões acerca da autoria e da materialidade delitiva, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. [...]

Na denúncia, o Ministério Público narrou os seguintes contornos fáticos (ID 77023434 do processo referência):

[...] Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 02 de julho de 2025, por volta das 21h42min, na estrada de Bom Jesus, nesta Comarca, os denunciados, de forma livre e consciente, mediante cooperação recíproca e constante, decorrente de prévio acordo, transportavam em uma sacola que foi dispensada no chão, 13 (treze) papelote de cocaína, 06 (seis) unidade de Pack, 15 (quinze) unidade de ICE e 03 (três) pedras grandes de Crack, com o intuito de expor à venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme os autos, os agentes da Polícia Militar receberam denúncia anônima com informação de que os investigados se deslocavam à região da Grande Vitória para aquisição de drogas, visando posterior comercialização na praça de Santa Rita.

Diante de tal comunicação, a guarnição deslocou-se para localização dos suspeitos, identificados em motocicleta vermelha.

Durante as diligências realizadas na estrada de Bom Jesus, foi verificado ao avistar a viatura, o denunciado Carlos Alberto colocou a mão na jaqueta e descartou uma sacola branca, que continha substâncias entorpecentes conforme descritas, as quais foram arremessadas e estavam todas embaladas para comercialização.

Em sede policial, o denunciado MARCOS FELIPE WAGEMCAHER LAMPIER confessou ser proprietário das drogas supracitadas, alegando ser para uso pessoal.

O denunciado CARLOS ALBERTO WAGEMACHER, por sua vez, afirmou que já foi conduzido por posse para uso de drogas, e se manteve em silêncio em relação a imputação atual.

Conclui-se, porém, pela natureza e pela quantidade das drogas ilícitas apreendidas, bem como pelas condições em que se desenvolveu a ação criminosa e pelas demais circunstâncias, que as substâncias entorpecentes se destinavam a terceiros, e não ao consumo próprio dos demandados. [...]

Inicialmente, insta registrar que os pacientes tiveram sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo-se, assim o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal

Ademais, a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, que compõem o
fumus comissi delicti
, encontram-se, ao menos para esta fase de análise perfunctória, suficientemente demonstrados.

Os pacientes foram presos em flagrante delito transportando, em uma motocicleta, uma sacola contendo uma diversidade notável de entorpecentes: 13 papelotes de cocaína, 06 unidades de "pack", 15 unidades de "ice" e 03 pedras grandes de crack. A forma como as drogas estavam acondicionadas – fracionadas e embaladas individualmente – constitui um forte indicativo de que não se destinavam ao consumo pessoal, mas sim à traficância.

Adicionalmente, consta do despacho fundamentado da Autoridade Policial que
"ambos os conduzidos admitiram ser os proprietários das substâncias e afirmaram que se associaram para adquirir, transportar e revender os entorpecentes",
tendo, inclusive, detalhado os valores pelos quais as drogas seriam comercializadas. Tal confissão extrajudicial, embora deva ser apreciada com a devida cautela no curso da instrução, reforça, para fins de decretação da medida cautelar, os indícios de autoria e a natureza da conduta imputada.

Superado o
fumus comissi delicti,
passo à análise do
periculum libertatis
, ponto nevrálgico da impetração. A defesa sustenta que a decisão que manteve a segregação se baseou em alegações genéricas de
"reiteração delitiva"
. Contudo, a análise dos fatos revela um cenário diverso.

A gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela quantidade, mas, sobretudo, pela variedade e natureza deletéria das substâncias apreendidas (cocaína e crack, de alto poder viciante e lesivo à saúde pública), é um fator que, segundo a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a gravidade concreta da conduta pode ser evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, demonstrando a ameaça à garantia da ordem pública. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie
, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) - destaquei

O argumento de que a fase de investigação se encerrou não tem o condão de, por si só, afastar a necessidade da custódia. A prisão preventiva, recorde-se, não se presta unicamente a garantir a conveniência da instrução criminal, mas também, e de forma proeminente no caso em tela, a acautelar a ordem pública, ameaçada pela concreta possibilidade de que os pacientes, uma vez soltos, retornem à atividade criminosa.

O
modus operandi
empregado – o deslocamento a outro município para adquirir as drogas e transportá-las para revenda – denota um grau de organização e periculosidade que transcende a mera traficância eventual.

Nesse sentido, destaco a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
é possível fundamentar a manutenção da prisão em casos quem que há risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais
. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente. 6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei

Por fim, é de entendimento da Corte Superior que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

As alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício recente, tampouco são garantidoras absolutas do direito à liberdade provisória.

Conforme já assentado pelos Tribunais Superiores, e bem pontuado pela autoridade coatora, tais circunstâncias devem ser sopesadas em conjunto com os demais elementos do caso concreto, podendo ser superadas pela presença de outros fatores que recomendem a medida extrema, como a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Ademais, é de se notar que os pacientes foram inicialmente beneficiados com a liberdade provisória, mas a medida se revelou insuficiente, tanto que, após aprofundamento das investigações, o Ministério Público e a autoridade policial representaram pela sua prisão preventiva, pedido este que foi acolhido pelo Judiciário.

Isso demonstra que a reavaliação da situação fática indicou um risco que não estava aparente no primeiro momento, o que legitima a decretação posterior do cárcere.

Por fim, quanto à alegação de que o paciente MARCOS FELIPE possui uma filha de 11 (onze) meses de idade, o STJ adota o posicionamento de que, nessas hipóteses, a concessão de medida cautelar alternativa a prisão só ocorrerá quando o agente for comprovadamente imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência (STJ,
HC
nº
2.872.77/MG, Rel. Min.
Felix Fischer
, Q
uinta Turma
,
J.
18.12.2014
), o que não foi demonstrado na hipótese.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Urge ressaltar, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.